Tribunal: TJDFT
Processo: 0713816-90.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. SERVIÇO DE TV A CABO E INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA DE MULTA POR FIDELIDADE. LEGALIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido de rescisão contratual sem ônus e restituição de valores pagos, e procedente o pedido contraposto para condená-la ao pagamento de multa por fidelidade em favor da fornecedora do serviço.
2. A recorrente alegou falhas na prestação dos serviços de internet e IPTV, bem como a ausência de atendimento técnico adequado, pleiteando a rescisão contratual e a devolução de valores pagos, além do recebimento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço apta a justificar a rescisão contratual sem ônus e a restituição de valores pagos, bem como a legalidade da cobrança da multa por fidelidade, além da configuração de danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A recorrente não demonstrou que as falhas na prestação do serviço não foram sanadas pela empresa. Por sua vez, a recorrida anexou aos autos documentos demonstrando que as reclamações registradas foram devidamente solucionadas por meio de suporte técnico. Não comprovado o inadimplemento contratual da recorrida, o ressarcimento de valores pagos pelo serviço é indevido.
5. A cláusula contratual prevendo a cobrança de multa por fidelidade para o caso de rescisão do contrato antes do final do prazo de permanência está em conformidade com os artigos 57 e 58 da Resolução no 632/2014 da ANATEL, sendo válida a penalidade aplicada.
6. O pedido de indenização por danos morais configura inovação recursal, pois não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição, sendo indevida sua apreciação pela instância revisora.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso inominado CONHECIDO e DESPROVIDO. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Recorrente vencida condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. Fica arbitrado o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao advogado dativo (art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022 e art. 22, parágrafo 2o, do Decreto Distrital 48.821/2022).

Dispositivos relevantes citados: Resolução no 632/2014 da ANATEL, arts. 57 e 58.
Jurisprudência relevante citada: n/a